Tribunal: TJDFT
Processo: 0751094-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751094-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: MARIA LUIZA ALMEIDA GUSMAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, contra decisão proferida em ação de concessão do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição no 0732323-13.2021.8.07.0001, ajuizada por MARIA LUIZA ALMEIDA GUSMAO. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela pessoa jurídica (ID no 178555192): “Cuida-se de ação sob o procedimento comum movida por MARIA LUIZA ALMEIDA GUSMÃO em face de PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, partes qualificadas nos autos. Requer a parte autora a condenação do réu a conceder o benefício da suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição na data de 5.1.2021 e a pagar o abono anual de que trata o art. 61 do Regulamento do Plano de Benefícios Portus1, vigente em janeiro de 2021. Requer também que seja o demandado condenado a pagar todas as parcelas mensais do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição (suplementação e abono anual) em atraso, ou seja, devidas e não pagas, acrescidas de juros e atualização monetária. Citado (ID no 104838203), o demandado apresentou contestação (ID no 106584514) a sustentar que a União deve constar no polo passivo da presente ação, porquanto na reclamação trabalhista ficou determinado que a União assumisse a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições referentes ao plano de benefícios administrado pelo réu. Requer a improcedência do pleito autoral e a concessão da gratuidade de justiça. A parte autora manifestou-se em réplica (ID 107839642). Na petição de ID 110994864, a União manifestou interesse na demanda. Sobreveio decisão ao ID no 111355344 a declarar a incompetência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda e a determinar a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. O feito restou distribuído à 2a Vara Federal Cível da SJDF, sob o no 1010589-82.2022.4.01.3400, na qual foi proferida decisão a reconhecer a ilegitimidade passiva da União e a declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, bem como a determinar a devolução dos autos para a 25a Vara Cível de Brasília (ID no 175022946). Com o retorno dos autos ao Juízo, as partes restaram intimadas ao ID no 176040250 para ratificarem suas manifestações e manifestarem sobre direito superveniente. Autora ratificou ao ID no 176843817 suas manifestações anteriores e apresentou novos balanços patrimoniais do demandado a impugnar o requerimento de gratuidade de justiça. Ao ID no 178361152 o demandado reitera os termos da defesa apresentada, requerendo a improcedência dos pedidos constantes da inicial. Decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo à análise das questões pendentes. Da Impugnação à Gratuidade de Justiça O demandado requer a concessão da gratuidade de justiça e, por sua vez, a autora impugna o requerimento. O Código de Processo Civil estabelece normas de assistência jurídica aos necessitados e dispõe que o Juiz pode indeferir ou revogar o benefício outrora concedido. De fato, o demandado não comprovou nos autos a sua miserabilidade econômica, nos termos da Lei. Veja-se que o demandado é um fundo de previdência privada, sem fins lucrativos, sob intervenção federal. Todavia, da análise do balanço patrimonial de 2021/2022 (ID no 176843820), verifica-se que houve uma evolução positiva do ativo total do réu. Assim, presume-se que no exercício de 2022 o plano contou com mais ingressos financeiros do que despesas, fato que indica disponibilidade de recursos para o pagamento das despesas processuais, que, perto do montante que o réu movimenta, na casa dos milhões, são irrisórios. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Cabe ressaltar que o pagamento das despesas processuais não configura risco imediato às atividades do demandado, pois as custas não são de expressão monetária elevada e os honorários só são devidos em caso de derrota e após a prolação de sentença e seu trânsito em julgado. Desse modo, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça ao demandado PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. Da Dilação Probatória As partes pugnaram genericamente pela produção de provas, mas não especificaram as que pretendiam efetivamente produzir, e as razões e conveniência da produção de provas, de modo que nada a prover neste ponto. Registre-se que, nos termos dos arts. 319, VI e 336 do Código de Processo Civil, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, respectivamente, na inicial e na contestação, não havendo que se falar em abertura de prazo específico para tanto. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do §1o, do art. 357, do CPC. Após, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para que seja deferido o benefício pleiteado. Afirma que comprovou sua hipossuficiência econômica para fazer frente a um processo judicial, através da juntada de diversos documentos idôneos tais como balanço patrimonial, demonstração da mutação do patrimônio social, demonstração do ativo líquido por plano de benefício, demonstração do plano de gestão administrativa, demonstração das obrigações atuariais dos plano de benefício, assim como notas explicativas às demonstrações contábeis, tudo devidamente assinado pela área técnica responsável pelo tema. Destaca que sua situação econômico-financeira é insuficiente para a preservação da liquidez e solvência. Sustenta que o PBP1 é patrocinado por 14 empresas além de assistir a massa de participantes oriundas da extinta PORTOBRÁS e seu custeio é feito por contribuições das patrocinadoras, dos participantes e assistidos (aposentados e pensionistas). Aduz que, de um compromisso total com os participantes e assistidos (aposentados e pensionistas) posicionado em 31/08/2011, no valor de R$ 2.456.934.382,22, o Plano de Benefícios 1 – Portus, possuía capitalizado apenas R$ 321.207.638,24, acarretando um déficit de R$ 2.144.871.660,46 (dois bilhões, cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). No caso dos autos, o agravante afirma que sua situação econômico-financeira é insuficiente para a preservação da liquidez e solvência. Destaca-se que o recorrente consiste em um fundo de previdência privada, sem fins lucrativos, que se encontra sob intervenção federal. O agravante esclarece que, de um compromisso total com os participantes e assistidos (aposentados e pensionistas) posicionado em 31/08/2011, no valor de R$ 2.456.934.382,22, o Plano de Benefícios 1 – Portus, possuía capitalizado apenas R$ 321.207.638,24, acarretando um déficit de R$ 2.144.871.660,46 (dois bilhões, cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais). Com efeito, os balanços patrimoniais anexados aos autos de origem demonstram o alegado déficit no ano de 2011. Ainda, os balanços patrimoniais dos anos de 2021 e 2022, em que pese apresentarem evolução positiva, não demonstram que o agravante possa arcar com as custas do processo sem interferir nos direitos dos seus assistidos. Importa mencionar que o fundo não tem finalidades lucrativas e é responsável por gerir verbas alimentares dos participantes. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida, até final decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator